Tribunal: CARF
Processo: 10909.720270/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720270/2013-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.360 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASIL CARGO SERVICE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para verificar as
alegações do recorrente e providenciar a juntada aos autos dos extratos de CE(s) do Siscomex
Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de Infração, ou outra prova dos
fatos descritos pela autoridade autuante, nos termos do voto do relator, após o que o processo
deve retornar ao CARF para julgamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720270/2013-93
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.360 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720270/2013-93

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A penalidade é aplicada por veículo e não por operação;
 A retificação de informações não
portanto, não punível da forma como foi efetuada no presente Auto de Infração;  Está acobertada
 A multa fere princípios constitucio

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.360 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720270/2013-93

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/09), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL), conforme explicitado na planilha colacionada
abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.360 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720270/2013-93

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
Segundo a autoridade autuante, como as informações foram prestadas fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, teria a recorrente praticado a conduta
infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
A recorrente traz as seguintes alegações em relação aos referidos conhecimentos
eletrônicos:
II.II. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE 18.
Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ainda destacar a ilegitimidade da
RECORRENTE na presente autuação, em especial no que diz respeito as seguintes
operações:

19. Conforme se verifica nas telas dos CE MASTER referidos, a desconsolidação foi
realizada pela empresa R & C - LOGÍSTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA,
CNPJ no 04.244.727/0001-75.
20. Portanto, se houve o cometimento de qualquer infração pela prestação de
informação fora do prazo, o que se admite a título de argumentação, tal infração não
pode ser reputada à RECORRENTE, pois não era responsável pela desconsolidação
dessas operações.
21. Assim, deve a presente autuação ser julgada improcedente, em especial pela
ilegitimidade da RECORRENTE.
(...)
III.VI. DA CONCLUSÃO DA DESCONSOLIDAÇÃO EM ATÉ DUAS HORAS
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.360 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720270/2013-93

81. No que diz respeito ao CE a seguir referido, verifica-se que a desconsolidação do
CE HOUSE foi registrada em até duas horas após a inclusão do CE genérico.

82. Não obstante a questionável ilegalidade do ADE Corep no 3/2008, nos termos já
expostos, o fato da inclusão do CE HOUSE ter sido efetivada em até duas horas da
inclusão do CE MASTER não acarreta penalidades, nos termos do §3o , I, “b”, do artigo
64, do ADE Corep n. 3, de 28/03/2008. In verbis:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art.
48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de que trata o
§ 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas horas de
antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico.
83. Dessa forma, inconsistente a aplicação de qualquer penalidade também nesse caso,
pois a RECORRENTE prestou as informações dentro do prazo determinado, ainda que,
de acordo com o explanado, sequer era possível a exigência de prestação de informação
nos prazos determinados na IN RFB n. 800/07 antes de 01/04/09, nem tampouco é legal
qualquer obrigação disposta no ADE COREP no 3/2008, além do não cometimento de
qualquer infração pela RECORRENTE.
O recorrente juntou aos autos na impugnação os documentos de fls. 89/109 que, a
princípio, corroboram tais alegações.
Não obstante a planilha anexa ao Auto de Infração, contendo o registro da
conclusão das referidas operações de desconsolidação, verifico que não foram colacionados aos
autos todos os extratos que evidenciassem o motivo do bloqueio dos CE agregados e os extratos
da Escala da embarcação, que costumam embasar as autuações desse tipo.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para a Unidade de origem:
- Verificar se procede a alegação de que a operação de desconsolidação relativa
aos Conhecimentos Eletrônicos Master (MBL) 180805048744060 e 180805048744303 para os
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL) 180805054470139 e 180805054470562,
respectivamente, foi realizada pela empresa R & C - LOGÍSTICA E ASSESSORIA
ADUANEIRA LTDA, CNPJ no 04.244.727/0001-75 ou se havia algum impedimento técnico à
prestação tempestiva de informações de responsabilidade da recorrente relativas à
desconsolidação de carga;
- Verificar se houve a inclusão intempestiva do Conhecimento Eletrônico Master
(MBL) CE 180905105651002 pelo Armador, que impossibilitasse à empresa autuada prestar as
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.360 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720270/2013-93

informações de sua responsabilidade e se a conclusão da desconsolidação pela recorrente para o
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) 180905110869738 se enquadrou na exceção
prevista na alínea "b", §3o, art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de
2008;
- Juntar aos autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala
listados na planilha anexa ao Auto de Infração, que embasaram a presente autuação.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 192
DF CARF MF
Original